Tribunal: TJSP
Processo: 1002289-72.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Não padronizado
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. Afinitor 10mg (everolimo). Ilegitimidade. Inocorrência. Responsabilidade solidária dos entes públicos, podendo o interessado mover a ação contra todos, em conjunto ou isoladamente. Tema 793, do STF. Súmula 37, do TJSP. Chamamento ao processo em face do Estado de São Paulo. Descabimento. Inexistência de PCDT para a tumores neuroendócrinos

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. Afinitor 10mg (everolimo). Ilegitimidade. Inocorrência. Responsabilidade solidária dos entes públicos, podendo o interessado mover a ação contra todos, em conjunto ou isoladamente. Tema 793, do STF. Súmula 37, do TJSP. Chamamento ao processo em face do Estado de São Paulo. Descabimento. Inexistência de PCDT para a tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos. Preenchimento dos requisitos do Tema 106, do STJ. Fornecimento do medicamento que se impõe, com apresentação de prescrição médica atualizada. Arbitramento de astreintes é uma faculdade do juízo. Impossibilidade de arbitramento de honorários por equidade. Valor da causa que não é irrisório. Tema 1076, do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu desprovido e recurso da autora parcialmente provido.